Tribunal: TJMT
Processo: 1012706-49.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012706-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), DIVINA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 278.832.721-87 (AGRAVANTE), LEONARDO DAVID RODRIGUES - CPF: 049.588.846-02 (AGRAVANTE), ALPHA-PROJETOS, ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 11.099.622/0001-35 (AGRAVADO), ADONIAS PEREIRA SOUZA JUNIOR - CPF: 095.781.701-06 (AGRAVADO), OURO FINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 32.474.640/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES –

INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A RESCISÃO DO CONTRATO
-
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, a Magistrada a quo agiu com acerto, pois
o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório.

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações do agravante, antecipar os efeitos da tutela.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por DIVINA RODRIGUES DE JESUS e LEONARDO DAVID RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores nº 1002848-79.2022.8.11.0004, movida em desfavor de ALPHA-PROJETOS, ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA-ME, ADONIAS PEREIRA SOUZA JUNIOR, OURO FINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, AMANDA ALMERI REIS CALVITTI e JEFFERSON CESAR DE OLIVEIRA MARIGO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência a fim de determinar a rescisão contratual para permitir aos requerentes que possam dar seguimento ao projeto, implantação e execução do loteamento em suas propriedades.

Em suas razões, sustenta a agravante o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, pois no caso em apreço ocorreu inadimplemento contratual pelos Agravados.

Anota que há verossimilhança nas alegações e probabilidade do direito invocado, na medida que o destinatário do serviço contratado, ou seja, os Agravantes, apontam pelo descumprimento contratual. Havendo dúvida sobre o inadimplemento do contrato e execução dos serviços, poderá determinar Mandado de Constatação no local do empreendimento.

Assevera que o inadimplemento está obstaculizando o objeto do contrato, que é o empreendimento, em efetivo prejuízo dos Agravantes que não pretendem manter a contratação.

Aduz que não há qualquer prejuízo aos agravados, sendo medida reversível, inclusive, na medida em que essa tutela pode ser revogada a qualquer tempo e eventual demonstração posterior de adimplemento; ao passo que os prejuízos aos Agravantes são irreversíveis, que comprovaram que adimpliram todo o contrato enquanto que o prazo dos Agravados para a execução do contrato está vencido.

Requer seja deferida a tutela de urgência recursal, determinando-se a rescisão contratual e liberação do imóvel, para permitir aos Agravantes que possam dar seguimento ao projeto, implantação e execução do loteamento em sua propriedade e, no mérito, seja provido o recurso de agravo de instrumento, confirmando a tutela recursal deferida, com a consequente reforma da decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 141662176).

Sem contraminuta da parte Agravada, vez que não citada na origem.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, ajuizada por DIVINA RODRIGUES DE JESUS e LEONARDO DAVID RODRIGUES em face de ALPHA PROJETOS ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA; ADONIAS PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR e OURO FINO EMPREENDIMENTOS IMOBILILÁRIOS SPE LTDA.

Aduz a parte autora que foi firmado Contrato de Prestação de Serviços de Elaboração de Projeto de Engenharia e Abertura de Firma em 20.07.2018, com posterior alteração contratual, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), tendo por objeto entre as partes desde a elaboração do projeto até a venda de lotes, incluindo ações de marketing e publicidade para venda com início no ano de 2019.

Alega que apenas as etapas contidas nas cláusulas 2.1 a 2.4 do referido contrato foram cumpridos e que as demais etapas dependiam de diligências junto ao IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ante a necessidade de se verificar a existência de acervo histórico ou sítio arqueológico no local, nos exatos termos da cláusula 2.11.

Narra que mesmo após o pagamento das parcelas, a contratada teria deixado de cumprir com suas obrigações, vez que não teriam sido elaborados projetos ambientais e não houve andamento de nenhuma outra etapa de serviços, em virtude de não ter ocorrido requerimento junto ao IPHAN por parte dos requeridos, nem mesmo a demarcação da área foi realizada.

Narra, ainda, que, apesar das disposições contidas na cláusula 2.17 expressas quanto a forma de abertura de uma empresa Sociedade de Propósito Específico (SPE), em 17/01/2019, foi realizada abertura de empresa OURO FINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, não constando os sócios indicados na minuta de contrato, situação que é sobrepesada, vez que o capital social da empresa sequer foi integralizado até a presente data.

Relata que a divergência entre as partes teve início com o não registro das matrículas dos imóveis, que seria de responsabilidade dos corréus, pois a requerida ALPHA já teria recebido praticamente todo valor do contrato e estava sem recursos financeiros, que, além de não ter custeado os registros imobiliários das matrículas, também não teria viabilizado a etapa junto ao IPHAN, relatando a necessidade de pagamento extra de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), para contratação de arqueólogo, e o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por cada área, sendo elas 04 (quatro) no total.

Aduz que referido fato causou estranheza aos autores, que buscaram informações no próprio IPHAN e foram informados que os requeridos não haviam realizado qualquer requerimento e o valor com contratação de arqueólogo e pelo projeto todo girava em torno de R$ 60.000,00.

Discorre acerca da quebra de confiança, bem como que não houve acordo para prosseguimento do projeto, visto que os requeridos impunham além de todos os valores pagos mais o recebimento extracontratual de R$ 240.000,00, para algo que custaria R$ 60.000,00.

Por fim, afirmam os requerentes que realizaram as escrituras públicas de parcelamento de solo, realizando o registro das matrículas, arcando com as despesas inerentes, sendo assessorado pelo Sr. Auro Lúcio, vindo também a contratar, no ano de 2021, arqueólogo e prosseguir com projeto junto ao IPHAN, visto que os requeridos estariam pretendendo angariar lucro sobre os requerentes, visto que já teriam gasto todo dinheiro do orçamento realizado em outros projetos, exceto no que diz respeito aos itens realizados pelo Sr. Auro Lúcio constantes nas cláusula 2.1 ao 2.4, sendo que não tendo mais valores a receber, simplesmente teriam abandonado o projeto, sem prestar qualquer tipo de satisfação aos autores.

Assim, ajuizaram a demanda, pleiteando, em sede liminar, pela rescisão contratual.

Contudo, ao analisar o pleito, a Magistrada a quo indeferiu a liminar por entender ausentes os requisitos do art. 300, do CPC
, e pela necessidade de dilação probatória, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, a Magistrada a quo agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório.

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações do agravante, antecipar os efeitos da tutela.

Nesse sentido:

“EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRANSPASSE DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO VALOR PELOS ADQUIRENTES. BEM QUE FOI OBJETO DE NOVA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO COMERCIAL PRIMITIVA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE ORDEM JUDICIAL VOLTADA À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADMISSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. POSSE APARENTEMENTE LEGÍTIMA DO TERCEIRO ADQUIRENTE, CUJA MÁ-FÉ NÃO RESTOU EVIDENCIADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. ADEMAIS, DÚVIDA A RESPEITO DOS BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO E QUE FORAM OBJETO DE NEGOCIAÇÃO ENTRE OS CONTRATANTES ORIGINÁRIOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE DEMANDA A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO COM DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO OBJURGADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0027116-91.2022.8.16.0000, Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT, RAI nº. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022